Tribunal: TJBA
Processo: 8052428-31.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052428-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA CORREIA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Maria de Fátima Correia contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no Mandado de Segurança, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante alegou que aufere rendimentos líquidos de R$ 5.550,35, mas que tal quantia não permite arcar com as custas processuais, de R$ 348,44, sem prejuízo de seu sustento, sustentando que a declaração de hipossuficiência tem presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, §3º do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça no caso concreto, mesmo diante de contracheque que indica renda mensal superior a cinco mil reais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, admitindo prova em contrário com base em elementos concretos dos autos. 4. A renda líquida mensal da agravante (R$ 5.550,35) revela capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais (R$ 348,44), sem comprometimento relevante da sua subsistência, visto que o custo do processo representa menos de 10% da renda declarada. 5. A parte não trouxe aos autos qualquer elemento adicional capaz de demonstrar encargos excepcionais, despesas extraordinárias ou qualquer fato novo que infirmasse a avaliação realizada na decisão agravada. 6. A concessão indiscriminada do benefício comprometeria a finalidade da assistência judiciária gratuita, que se destina exclusivamente àqueles que não têm condições reais de arcar com os custos do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira da parte. 2. O pagamento de custas processuais que represente percentual reduzido da renda mensal não configura, por si só, risco ao sustento da parte e não justifica a concessão da gratuidade da justiça. 3. A ausência de comprovação de despesas extraordinárias ou encargos relevantes autoriza o indeferimento da assistência judiciária gratuita, mesmo diante de declaração unilateral da parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, em que figura como Agravante MARIA DE FATIMA CORREIA, e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora, Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (08)